Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-77.2020.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002119-77.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA FERNANDA QUEIROZ ALVES - CPF: 048.685.301-27 (APELADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO - CNPJ: 58.252.636/0001-00 (APELANTE), ENDRIGO PURINI PELEGRINO - CPF: 218.050.358-00 (ADVOGADO), CAROLINA DE JESUS SANTOS - CPF: 045.806.855-12 (ADVOGADO), DEMETRIUS ABRAO BIGARAN - CPF: 250.474.728-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1002119-77.2020.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante
: Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil.

Apelada
: Karina Fernanda Queiroz Alves.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADITAMENTO DE CONTRATO DO FIES – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTO DE REGULARIDADE DE MATRÍCULA (DRM) – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – DECISÃO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedidos de outra demanda semelhante, com sentença transitada em julgado, deve-se acolher a preliminar suscitada de coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1002119-77.2020.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante
: Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil.

Apelada
: Karina Fernanda Queiroz Alves.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, que lhe move Karina Fernanda Queiroz Alves, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para determinar que a ré entregue à autora o Documento de Regularidade da Matrícula (DRM), bem como qualquer documentação necessária ao aditamento do financiamento estudantil por meio do FIES. Por consequência, ainda determinou que a requerida se abstenha de negar a matrícula à autora em razão de supostos débitos, condenando a instituição de ensino ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a recorrente suscita preliminar de coisa julgada, argumentando que a autora ajuizou idêntica ação de obrigação de fazer (autos n. 1007917-10.2019.8.26.0189), que já teria sido julgada.

No mérito, esclarece que a instituição de ensino superior, seus gestores, funcionários e alguns alunos foram objeto de investigação pelo Departamento da Polícia Federal na operação “vagatomia”, visando a apuração de irregularidades no curso de medicina em decorrência de fraudes no FIES e comercialização de vagas. Afirma que a autora/apelada contratou o financiamento em 2018/2 pela FAG - Faculdade de Guarulhos, para o curso de Farmácia, entretanto, no dia 21.08.2019, foi convocada pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) a apresentar os documentos comprobatórios da IES de origem, para a comprovação de que frequentou o curso em que contratou o financiamento. Como a estudante não apresentou a documentação solicitada foi entendido que não cursou na IES de origem, comprovando a contratação do financiamento de forma irregular. Deste modo, a ré alega que rejeita o Aditamento de Renovação do aluno que contenha irregularidade no processo de transferência entre cursos, cujo curso de origem não foi comprovado. Ao final requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 225272758).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1002119-77.2020.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante
: Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil.

Apelada
: Karina Fernanda Queiroz Alves.

V O T O

Cinge-se dos autos que Karina Fernanda Queiroz Alves ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra o Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil, alegando que é acadêmica do curso de medicina, com plano de financiamento estudantil - FIES, custeado pelo Governo Federal.

Assevera que, conforme regulamento do FIES, a cada semestre é exigido o aditamento dos contratos de financiamento dos estudantes e, para isso, é necessária a emissão, pela instituição de ensino, do Documento de Regularidade da Matrícula – DRM, contudo, a universidade se negou a fornecê-lo, impossibilitando a realização da rematrícula.

Afirma que pretende a documentação descrita como DRM – Documento de Regularidade da Matrícula junto a CPSA – Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento para a realização do pré-aditamento referente ao período 2020.1.

Prossegue alegando que tentou inúmeras vezes proceder com a retirada do DRM junto à Faculdade, para, então, se dirigir à instituição bancária, contudo, esta se negou a fornecer o referido documento.

Aduz que por uma falha do gerenciamento da instituição requerida, está sendo compelida a pagar a quantia correspondente a R$ 54.570,00 (cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta reais), por uma situação não provocada por ela e que a mesma vem tentando resolver de todas as formas possíveis sem sucesso diante do relapso do atendimento da requerida em resolver as demandas dos alunos.

Conclui que diante da ausência do fornecimento do Documento de Regularidade de Matrícula – DRM para o pré-aditamento, impedirá a requerente de dar continuidade ao curso superior.

Ao final requereu a condenação da requerida para disponibilizar o Documento de Regularidade da Matrícula (DRM), possibilitando o pré-aditamento de 2020,1, além da condenação em indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela antecipada de urgência foi indeferida (id. 225272672).

A autora formulou pedido de reconsideração (id. 225272674), que foi acolhido pelo d. magistrado,
concedendo a antecipação da tutela
para determinar que a requerida, no prazo de 48 horas, disponibilize a autora os documentos necessários para o pré-aditamento do FIES, em especial o Documento de Regularidade da Matrícula (DRM), sob pena de multa de prestação única no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – id. 225272675.

A Instituição de Ensino Superior apresentou contestação (id. 225272703), seguida de impugnação à contestação pela autora (id. 225272716).

Esta Terceira Câmara de Direito Privado, ao julgar o RAI n.º 1000758-47.2021.8.11.0000, por unanimidade,
revogou
a decisão que havia concedido a antecipação de tutela, restando assim ementado:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – FIES – ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO – FORNECIMENTO DO DOCUMENTO DE REGULARIDADE DA MATRÍCULA (DRM) SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL QUE DEMANDA DILIGÊNCIA DA ALUNA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

In casu, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular da demanda principal, a autora não demonstrou que procedeu com a apresentação dos documentos requeridos pela instituição de ensino, para que esta pudesse proceder com a atualização cadastral e a emissão do Documento de Regularidade da Matrícula – DRM, notadamente o contrato de financiamento estudantil
.” (RAI n.º 1000758-47.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 24.03.2021).

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para determinar que a ré entregue à autora o Documento de Regularidade da Matrícula (DRM), bem como qualquer documentação necessária ao aditamento do financiamento estudantil por meio do FIES. Por consequência, ainda determinou que a requerida se abstenha de negar a matrícula à autora em razão de supostos débitos, condenando a instituição de ensino ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa (id. 225272743).

Inconformada, a recorrente suscita preliminar de coisa julgada, argumentando que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer idêntica (autos n. 1007917-10.2019.8.26.0189), que já teria sido julgada.

No mérito, esclarece que a instituição de ensino superior, seus gestores, funcionários e alguns alunos foram objeto de investigação pelo Departamento da Polícia Federal na operação “
vagatomia
”, visando a apuração de irregularidades no curso de medicina em decorrência de fraudes no FIES e comercialização de vagas.

Afirma que a autora/apelada contratou o financiamento em 2018/2 pela FAG - Faculdade de Guarulhos, para o curso de Farmácia, entretanto, no dia 21.08.2019, foi convocada pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) a apresentar os documentos comprobatórios da IES de origem, para a comprovação de que cursou o curso em que contratou o financiamento. Como a estudante não apresentou a documentação solicitada foi entendido que não cursou na IES de origem, comprovando a contratação do financiamento de forma irregular.

Deste modo, a ré/apelante alega que rejeita o Aditamento de Renovação do aluno que contenha irregularidade no processo de transferência entre cursos, cujo curso de origem não foi comprovado. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem.

A apelante suscita preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, afirmando que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer idêntica, consistente nos autos n. 1007917-10.2019.8.26.0189, que tramitaram perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Fernandópolis/SP, sendo que o objeto da presente ação já teria sido apreciado em ação pretérita.

De proêmio, devo consignar que a matéria objeto deste recurso não foi arguida na contestação ou mencionada na sentença objurgada, entretanto pode ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo conhecida de ofício, nos termos do art. 485, §3º do CPC,
in verbis:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada
; [...]

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
”

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – EMBARQUE FRUSTRADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA
– ACORDO FIRMADO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ENVOLVENDO OS MESMOS FATOS, AS MESMAS PARTES E A MESMA CAUSA DE PEDIR
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– PRECLUSÃO INOCORRENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A violação da coisa julgada, arguida somente em apelação, é matéria passível de apreciação ex officio, nos termos do art. 267, § 3º do CPC/73
, motivo pelo qual se revela descabida a alegação de preclusão.”
(RAC 1969/2017, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.03.2017)

É cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

Ressai dos documentos acostados pela Instituição de Ensino Superior, ora apelante (id. 225272752), bem como com base na consulta processual realizada junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a autora realmente ajuizou ação idêntica anteriormente (
11.10.2019
), com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, pretendendo o fornecimento do DRM – Documento de Regularidade da Matrícula para efetivar o aditamento do FIES da autora 2019.2.

Não obstante, ao analisar o feito (1007917-10.2019.8.26.0189), o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Fernandópolis/SP explicitou que no ano de 2019, passou a ser de conhecimento notório que a Universidade Brasil estaria sob investigação pela Polícia Federal por diversas irregularidades no curso de medicina, inclusive envolvendo o FIES.

Destacou que em razão da gravidade do caso, a autora foi intimada, assim como outros, a apresentar o contrato original de concessão do FIES, contudo, para a obtenção do referido financiamento, foi informado que ela estaria cursando Farmácia e não Medicina.

Deste modo, o juízo cita que o Judiciário não poderia servir como instrumento para regularizar a situação de alunos que obtiveram o FIES mediante fraude, concluindo ser “
de rigor a improcedência dos pedidos para a regularização da situação acadêmica da autora, efetivação da matrícula e aditamento do FIES pois, pelo que se infere do conjunto probatório, o financiamento sequer deveria ter sido concedido
”.

A propósito, por ser bastante elucidativo, colaciono pequeno trecho da r. sentença, confira:

“Extrai-se que a autora é aluna do curso de medicina da universidade ré desde o início de 2019, iniciando os estudos no 8º semestre, tendo obtido o financiamento parcial do curso por meio do FIES. Todavia, de acordo com a requerente, a universidade não teria tomado as medidas necessárias para efetivação do aditamento do FIES e não realizado sua rematrícula para o 9º semestre, constando na página online de acesso aos alunos que a requerente teria abandonado o curso.

Contudo, neste ano de 2019 passou a ser de conhecimento notório (art. 374, I, do NCPC) que a Universidade Brasil está sob investigação por diversas irregularidades no curso de medicina, envolvendo, entre outras, acusações de provimento de vagas acima do limite autorizado, venda de vagas e fraude no FIES, inclusive pela obtenção do financiamento com indicação de matrícula em curso diverso. Veja-se, ainda, que a ampla divulgação na mídia nacional sobre a operação da Polícia Federal na Universidade Brasil e a prisão de funcionários da instituição deflagrou verdadeiro caos na administração do campus de Fernandópolis que, praticamente, paralisou os serviços da secretaria.
A situação levou ao ajuizamento de múltiplas ações em face da universidade, quase todas buscando uma medida liminar. Em razão da gravidade dos ilícitos investigados, o MEC editou a portaria nº 461, de 15 de outubro de 2019, na qual consta:

(...)

Ante tais circunstâncias, como determinado em diversos outros casos, a requerente foi intimada a apresentar o contrato original de concessão do FIES. Juntado ás fls. 74/81 o referido documento em que é possível observar que para obtenção do financiamento fora informado que a autora estaria cursando farmácia, e não medicina. Nesse ínterim, embora a requerente alegue desconhecimento sobre o fato de constar curso diverso, o contrato está devidamente assinado por ela, sendo responsável pelas informações prestadas. Em caso análogo (autos nº 1004636-46.2019.8.26.0189) os próprios alunos descreveram a forma em que ocorria a fraude: em suma, o discente de medicina, com aval da universidade, informava estar matriculado em curso diverso da área de saúde para que pudesse obter o FIES e no semestre seguinte declarava a falsa transferência para o curso de medicina, migrando o financiamento.
Conforme decisão exarada pelo E. TJSP naquele feito: "os próprios autores, na inicial, reconhecem terem prestado informações inverídicas para a obtenção do Financiamento Estudantil (FIES), pois embora estudantes do curso de medicina, teriam sido registrados como discentes de curso diverso" (TJSP - Agravo de Instrumento 2156859-49.2019.8.26.0000 - Rel. Des. Melo Colombi - 14ª Câmara de Direito Privado – em julgamento de 22/08/2019).

Indispensável destacar que o Judiciário não pode servir como instrumento para regularizar a situação de alunos que obtiveram o FIES mediante fraude (NCPC, art. 375). A má-fé da universidade e da aluna são patentes e não podem ser acobertadas/validadas pelo Judiciário
. (...).

Destarte, de rigor a improcedência dos pedidos para regularização da situação acadêmica da autora, efetivação da rematrícula e aditamento do FIES pois, pelo que se infere do conjunto probatório, o financiamento sequer deveria ter sido concedido.

Por fim, não se pode deixar de notar que a conduta da parte autora e da requerida caracterizam estelionato majorado e inserção de dados falsos em sistema de informação da administração pública, devendo ser oficiado aos órgãos responsáveis para averiguação
. Na esfera cível, enquadram-se no art. 80, I, II, III e V, do NCPC. (...)

(...)

Ante o exposto, resolvo o mérito do processo (NCPC, art. 487, I) e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos ajuizados por Karina Fernanda Queiroz Alves em face de Universidade Brasil S/A, todos qualificados.
Em consequência, REVOGO a tutela concedida às fls. 41/42 (NCPC, art. 309, III), ficando a ré intimada sobre a revogação por seus procuradores com a publicação da presente sentença.

Pela sucumbência, CONDENO a requerente, vencida, ao pagamento das custas e despesas processuais, porventura existentes, atualizadas desde o desembolso, e verba honorária da parte contrária que fixo em 10% sobre o valor da ação (NCPC, art. 85, § 2º).

CONDENO a autora e a ré ao pagamento (art. 81, §2º, do NCPC) de multa

de 10 (dez) salários mínimos cada uma
. (...).
” (id. 225272753).

Contra a referida sentença, ambos recorreram ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que proferiu a seguinte decisão,
in verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E ADITAMENTO DO CONTRATO DO FIES. Inocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, Instituição de ensino sob investigação por venda de vagas e fraudes nos contratos do FIES. Impossibilidade de emissão de Documento de Regularidade de Matrícula (DRM) e aditamento do contrato do FIES. Inocorrência de abandono de curso. Possibilidade de realização de rematrícula e frequência do curso de medicina, desde que as taxas e mensalidades sejam adimplidas pela autora. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso da autora a que se dá parcial provimento e recurso adesivo da ré a que se dá provimento.”

(TJSP, RAC n. 1007917-10.2019.8.26.0189, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 16/03/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021).” (id. 225272754).

No voto, de relatoria do i. Desembargador Mauro Conti Machado, ficou
expressamente consignado não ser possível a emissão do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM) para a realização do aditamento do FIES enquanto perdurarem as investigações das referidas irregularidades
,
veja:

“
Conclui-se, assim, que as irregularidades mencionadas foram realizadas por ambas as partes.
A autora celebrou um contrato preenchido com informações falsas, atestadas como verdadeiras pela requerida e, nessas condições, repassadas ao FIES.

Nesse passo, não é possível a emissão do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM) para a realização do aditamento do FIES, enquanto perdurarem as investigações das referidas irregularidades
.

Por outro lado, é evidente a inocorrência do abandono de curso, porquanto contrário as pretensões da autora na presente ação, de renovação de matrícula e continuidade do curso de medicina.

Daí porque, deve ser excluída a anotação de “abandono de curso”
e permitida à autora a realização da matrícula e frequência do curso de medicina, mediante o pagamento das respectivas taxas e mensalidades, as próprias expensas
.
” (id. 225272754).

Destaco que a decisão
transitou em julgado em 11.05.2021
.

Feitas tais digressões, no presente caso, a referida ação (distribuída em 30.07.2020) já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação do processo que certificou o trânsito em julgado em 11.05.2021, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...)
Demonstrada, pois, a

ocorrência
de litispendência ou de
coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.
(in Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol. I, 38 ed., 2002, p. 281).

Nessa senda, segue a jurisprudência, confira:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – OFENSA A COISA JULGADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil
.
” (RAC n.º 0000347-03.2016.8.11.0095, 3ª Câmara de Direito Privado, j. em 16.11.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COISA JULGADA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Para a caracterização da coisa julgada é necessário a existência de tríplice identidade - partes, causa de pedir e pedido - com ação anteriormente ajuizada e transitada em julgado. Comprovada a existência de ação anterior, com as mesmas partes, causas de pedir e pedidos, imperioso é o reconhecimento da existência de coisa julgada
.
” (RAC n.º 1017536-83.2021.8.11.0003,

1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 30.07.2024 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 337, §4º, DO CPC – ACOLHIMENTO – MERA REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ JULGADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, V, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada pressupõe a presença da tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir. A identidade desses três elementos, entre a ação anterior, transitada em julgado, e a presente ação, configura a coisa julgada, acarretando a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC
.”
(RAC n.º 0000629-29.2017.8.11.0023, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. em 16.04.2024 – destaquei).

Assim, acolho a preliminar alegada pelo Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil, para reformar a sentença objurgada, e extingui-la sem resolução de mérito, pela ocorrência da coisa julgada em ação anterior proposta, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

Desse modo, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbencial nos termos fixados na sentença, observando a gratuidade de justiça concedida anteriormente.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024